Tribunal: TJDFT
Processo: 0730283-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730283-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o agravante-credor sobre o seu interesse recursal quanto ao pedido formulado no agravo de instrumento na alínea "b" (id. 39181407, pág. 2), observado que na r. decisão agravada, o MM. Juiz acolheu em parte a sua impugnação "para determinar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC sobre o montante do débito". Intime-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora